Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. Preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 93 a 95, do Código Penal, e nos artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, deve ser confirmada a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.